Tribunal: CARF
Processo: 13971.913898/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.913898/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.072 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GUABIFIOS PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos,
tanto na primeira quanto na segunda instâncias administrativas, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.913898/2009-99
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.913898/2009-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
que não homologara a compensação declarada em 18/05/2007, relativa à Cofins, em razão do
fato de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos
da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, alegando que procedera à retificação da DCTF com vistas à validação do
crédito informado no PER/DComp, sendo trazidas aos autos cópias do despacho decisório datado
de 10/12/2009 (e-fl. 7), da DCTF retificadora transmitida em 12/11/2009 (e-fls. 8 a 20), da
Declaração de Compensação (e-fls. 21 a 31) e do DARF (e-fl. 32).
A DRJ não reconheceu o direito creditório, tendo sido o acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2011 (e-fl. 40), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/04/2011 (e-fl. 41) e requereu a homologação da
compensação declarada ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, bem
como o julgamento em conjunto do recurso destes autos com aquele constante do processo no
13971.910609/2009-08, enfatizando a necessidade de observância do princípio da verdade
material.
Junto ao recurso, o contribuinte carreou aos autos cópias do comprovante de
arrecadação (e-fl. 51), da DCTF original (e-fls. 52 a 67) e de planilha identificada como Razão
(e-fl. 68).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.913898/2009-99

O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte em razão do fato de que o pagamento informado já
havia sido integralmente utilizado na quitação de outros débitos de sua titularidade.
De início, registre-se a impossibilidade de se julgar em conjunto o presente
recurso com aquele constante do processo administrativo no 13971.910609/2009-08, pois tal
recurso já foi julgado em 12 de março de 2020 pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção do
CARF (acórdão no 3001-001.205).
Quanto ao mérito destes autos, o julgador de piso consignou que a simples
retificação da DCTF não era suficiente para garantir o direito pleiteado, sendo necessária a
comprovação da liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação.
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual
seja: a total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 12/11/2009, anteriormente à data da
prolação do despacho decisório (10/12/2009), tendo-se decidido com base na DCTF original,
declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido substituída pela
referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 583, de 2005, “[a]
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
disciplinamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é possível concluir que,
em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.913898/2009-99

informações até então prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o
ônus de comprovação das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer
ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não
se vislumbra fundamento normativo a sua total desconsideração, sem qualquer justificativa por
parte da autoridade administrativa.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, declaração
essa que não mais subsistia na data do cruzamento eletrônico dos dados, deve ser aceita como
prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
bem como da verdade material e do formalismo moderado que orientam o processo
administrativo, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar à
repartição de origem a prolação de novo despacho decisório, observando-se as informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório, bem
como nos demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda
instâncias administrativas, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.072 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.913898/2009-99

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital